Tribunal: CARF
Processo: 10805.001978/87-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOÃO HOLANDA COSTA
Data de julgamento: 2022-09-16

Ementa:
DRAWBACK - ISENÇÃO.
Empresa consignatária. Importação promovida por empresa consignataria integrante do sistema FUNDAP encontra amparo nas normas emanadas das autoridades governamentais envolvidas no referido processo.
O regime não se estende à empresa consignatária. Esclarecido pela CACEX que a mercadoria (Borracha natural), goza do benefício do "drawbacku-isenção.
Não se demonstrou o descumprimento das condições do re
gime deferido ao titular do Ato Concessório.
Recurso provido.

Inteiro teor:
b,
“ •
4g^-,.,-
t,:;40p.r.'
,
-~
,-,:,:0,-ii-,,z•
MINISTÉRIO DA FAZENDA
TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
TERCEIRA CÂMARA
lgj
Sessão de 18 setembro de 19 91
ACORDÃO N.° 303-26.733
Recurso n.° : 110.732 - Processo O 10805.001978/87-48
Recorrente
: AISA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Recorrld
: DRF - SANTO ANDRÉ - SP
•
AL
new
DRAWBACK - ISENÇÃO.
Empresa consignatária. Importação promovida por empre-
sa consignataria integrante do sistema FUNDAP encontra
amparo nas normas emanadas das autoridades governamen-
tais envolvidas no referido processo.
O regime não se estende à empresa consignatária.
Esclarecido pela CACEX que a mercadoria (Borracha nata
ral), goza do benefício do "drawbacku-isenção.
Não se demonstrou o descumprimento das condições do re
gime deferido ao titular do Ato Concessório.
• Recurso provido.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM os Membros da Terceira Câmara do Terceiro Con-
selho de Contribuintes, por maioria de votos, em dar provimento
ao
recurso, vencida a Cons. Malvina Corujo de Azevedo Lopes, na
forma
—
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1991.
I
IOÃO
ANDA COS A - Pre 1 ente e Relator
T
' e A w' • .
VI
A CARVALHEIRA - Proc. da Faz. Nac.
VISTO EM
RP/303-1.160
SESSÃO DE: 28 AG' O 1992 = , ,
Participaram, aima, do presente julgamento os seguintes Conselheiros:
SANDRA MARIA FARpNI, SÉRGIO DE CASTRO NEVES, ROSA MARTA MAGALHÃES DE
OLIVEIRA, HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO, PAULO AFFONSECA DE BAR -
ROS FARIA JUNIOR e MILTON DE SOUZA COELHO.
,í-

• •
..
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEFP - TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES - 3a. CÂMARA
Fl. 02.
RECURSO N2 : 110.732 - Acórdão n Q : 303-26.733
RECORRENTE
: AISA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
RECORRIDA
: DRF - SANTO ANDRÉ - SP
RELATOR:
: JOÃO HOLANDA COSTA
RELATÓRIO
•
...
...
Retorna este processo, de diligencia encaminhada .1
CACEX : põr intermédio da repartição de origem, na forma da Res.n2
303 - 0.227, de 20.09.89, para que respondesse o seguinte quesito:
. "A mercadoria ao amparo da GI n 2 06-84/0004-8,
que apresenta como importadora e detentora dos
atos concessórios "drawback" n a s. 6.83/014 e 6-
83/043, modalidade isenção, a empresa CIA PNEUS
TROPICAL, e consignatária AISA IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA., goze do beneficio previsto
no
Decreto n 2 68.904/71 e Portizia MF n 2 36/82,vez
que foi submetida a despacho por meio da DI n2
1475/84 (fl. 6/8), onde consta como efetiva im-
portadora AISA IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA (
consignatária na GI)?"
A resposta da CACEX êsté no documento de fl. 107,
,
--
nos seguintes dizeres:
—
"Em atenção as consultas acima, formuladas atra-
vés de diligencia referente aos processos 10805.
001978/87-48 e 10805. 002000/87-85, informamos
que as mercadorias ao amparo de guia de impor -
tação onde consta como importador a empresa de-
tentora de ato concessório e como Consignatária
butra empresa fic) sistema FUNDAP), que no des -
pacho aparece como importadora, gozam do benefí-
cio do DRAWBACK."
Trata-se de revisão aduaneira de DI n g 1.475/84 pela
qual foi desembaraçada a mercadoria descrita como BORRACHA NATURAL
TIPO SMR-20, com isenção de tributos ("drawback-isenção), constando
como importadora a empresa AISA; por outro Lrtdo,.na GI está
como
consignatária AISA Importação e Exportação Ltda, e como importadora
CIA PNEUS TROPICAL; por entender que . e isenção outorgada e CIA
Pneus Tropical
não beneficiwia e requerente AISA, lavrou o AFTN
k---
.
.
.._._ .

•
,
F1. 03
Recurso:
._
110.732
_
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
_
_
_
Acórdão: 303-26.733
o auto de infração de fl. 1 para exigir o pagamento do imposto de im
portação, a Taxa de Melhoramento dos Portos, a multa do art. 106, in
ciso I letra "c" do Decreto-lei n .g. 37/66, multa sobre a TMP, alem de
correçao monetária e juros de mora.
A decisão de la. instância teve a seguinte conclusão:
"Conclui-se que a Autuada e o sujeito passivo
de obrigaçao tributária principal, pois solici
tou em seu nome a suspensao dos tributos pelo
regime especial "drawback", comprometendo-se a.
recolher os tributos, caso nao fossem cumpridas
todas as exigências legais, conforme compromis
so assumido nas DI, ao sub-rogar-se como bene-
ficiária".
As razões da interessada são as seguintes, na impug-
^
naçao e no recurso: 1. atuou como consignatária de diversas empresas
fabricantes de pneumáticos, detentoras de atos concesários para a.
importação de meteria prima (borracha natural), no regime de "drag
back"; 2. no presente caso, consta na GI como importadora a CIA PNEUS
TROPICAL e ela, a autuada, como consignatária; 3. foi orientada a
preencher, a DI como sendo a importeidara, estando este procedimento
de acordo com o Telex CST/DAA N Q 3057, de 24.10.30; 4. o despacho
.
de inportação está instruído com documentação em que a CIA PNEUS TRO-
PICAL consta como importadora, inclusive na GI; 5. os termos de res.
ponsabilidade foram assinados com fundamento no Ato concessório emi-
tido em nome de PNEUS TROPICAL; 6. promoveu o desembaraço da borra-
cha em nome e por conta da importadora; 7. as Notas Fiscais de sua
emissão visavam acompanhar as mercadorias ate a sede da CIA PNEUS
TROPICAL, para atender exigência do fisco estadual, sem que isso im-
plique qualquer transação comercial; 8. os valores constantes das
notas fiscais representam o valor das mercadorias importadas atua-
lizado pela variação cambial, acrescido das parcelas de frete, seguro,
do entrepostamento e de seus serviços; 9. jamais se utilizou de pro-
vas falsas para obter os benefícios do "drawback", integralmente utili
r
ados pela CIA PNEUS TROPICAL.
É o Relatório.

..
..
--20.512
- -.
--- - -
-
-
-Recurso:
-
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Acórdao: 303-26.733
VOTO
;
Adoto, com as indispensáveis adaptações, o voto pro-
ferido pelo ilueste Conselheiro Humberto Esmerando Barreto Filho,
no julgamento do Recurso n g 111,753.
.
O art. 332 do Decreto n g 91030/85, que aprovou o Re- •
gulamento Aduaneiro, estatui a faculdade de que dispõe a Comissão
de Política Aduaneira para delegar competância a Orgão da Adminis -
.....
tração federal, quanto à concessão do regime de "drawback". E, com
III
efeito, aquele órgão delegou à CACEX, através de Resolução n g 1033/
l'
71, e competência para e concessão do eludido regime nas modalida -
,.,
des de suspensão e isenção do imposto de importação.
Assim, os elementos coligidos nos presentes autos de
monstram que foi deferido à Companhia PNEUS TROPICAL o regime de
"drawback" na modalidade isenção.
De fato, com plena observância das disposições legais
pertinentes, os documentos de importação foram todos emitidos
em
nome da CIA PNEUS TROPICAL, sobretudo os que traduziram a concessao
do "drawback" na forma aludida. A: prOprie , GI, como não poderia
deixar de ser) se adequa
ao Comunicado CACEX então vigente de nQ
_
56,útujoitem 4.1.2.4 dia:
—
"A CACEX poderá emitir, a critério de sua Di-
-
reçao'-Geral, Guias de Importaçao em que o con-
signatário de mercadoria, for outro que não o
importador, devendo o pedido de Guia de Impor-
teçao ser acompanhado de concordância expressa
do dito Consignatário. Esta prática lá vedada
nas importações para evenda, exceto se as em-
presas foram consignatárias integrantes do sis
teme FUNDAP".
A AISA, que figura como consignatária na GI, é empre
se integrante do sistema FUNDAP.
Sendo o "drawback" um regime aduaneiro que configura
estimulo às exportações nacionais, com vistas l'obtenção de saldos
.ppsitivos de divisas, favorecendo o importador com e egilização das
operaçoes correspondentes, bem assim com tratamento tributário dife
renciado, nada obste o procedimento esposado pela recorrente, COffl fi
kdelidade, inclusive às normas baixadas _pelo órgão responsável pelo
.
.
----

.,
F1.05
..
Recurso..
110.732
_
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Acordo: 303-26.733
controle do comércio exterior. Vele lembrar que o próprio !Regula-
mento Aduaneiro esclareceu que "o beneficio de que trata este arti
go é considerado incentivo exportação"( art. 314, paíágrafo úni-
co), devendo como tal ser compreendido.
Destarte, alám do expresso apoio conferido pela CA-
CEX, posteriormente reiterado no Comunicado n 2 204/88, o procedi-
mento adotado pelo contribuinte
constava com a anuência da oro-
orla Secretaria da Receita Federal, constante do Telex Circular n 2 .
BASA/CST/DAA n 2 521/80, pelo qual as repartições fiscais aduaneiras
foram instruídas
a aceitar as DIs preenchidas em nome de consig-
natários indicados nas respectivas GIs, desde que estes constassem
como importadores nas faturas comerciais e nos conhecimentos de
..
nw
transporte pertinentes, o que efetivamente se verificou no caso ver
tente.
Em igual sentido, o Banco Central, atreves da Instru
çao de Serviço n 2 170/81, autorizou expressamente e contrataçao de
câmbio para pagamento de importações,formatizadesporegpresa con-
signatária indicada em Guia de importação, desde que esta seja bene
ficiária do FUNDAP e conste como importadora, na fatura comercial e
no conhecimento de transporte marítimo vinculados
operação.
Vi-se que, pelos autos, as operações promovidas pela
recorrente gozavam do mparo de todas as autoridades governamentais
envolvidas no processo de importação, valendo lenOrar que, como bem
—
salientado pelo douto Conselheiro José Alves da Fonseca no voto con
—,
dutor do acórdão n 2 303- 25.784 (Rec. 110753))no qual se apreciou
situação semelhante ?Et presente, embora se referindo ao BEFIEX, o
regime de "drawback" não tem o objetivo precípuo de recolher tribu-
tos, que só serão devidos em caso de inadiffiplencia do benefício, rlo
._
que não é o caso. Inviável, assim, a exigencia dos tributos inciden
tes caso fosse denegado o regime.
Preservado o "drawback", rechaçadas ficam as demais exigân
cias mentidas na v. decisão recorrida, inclusive a concernente ia
multa capituladas no art. 521, inciso I, letra "c" do RA, por não se
ter caracterizado o uso de falsidade nas provas exigidas para frdição
de benefícios previstos naquele diploma legal. Por via de consequen-
---
descabem igualmente a TMP e demais cominações aplicadas.
,
•
......_
.
......

Fl. 06
Recurso:
110.732
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Acordao: 303-26.733
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1991.
JOAO
LANDA COSTA
RELATOR
neer
•
a
•
•
n